Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-43.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VÍTIMA CRIANÇA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. REDUÇÃO DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso no artigo 217-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) aferir se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal e, subsidiariamente, (2) analisar se a pena-base do acusado deve ser reduzida ao patamar mínimo legal; (3) definir qual deve ser a fração aplicável à valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; e, (4) verificar qual deve ser o valor da indenização à vítima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depoimento da vítima, especialmente em casos de violência sexual contra crianças, possui relevância especial, sobretudo quando apresenta coerência e encontra respaldo em outros elementos probatórios.

4. Pequenas contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas não lhes retiram a credibilidade quando há uniformidade na descrição da conduta que caracteriza o núcleo do tipo penal de estupro.

5. Se a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável restam comprovadas por meio do depoimento claro, firme e coerente da vítima, prestado em juízo em ambiente de depoimento especial, corroborado pelas declarações da mãe e do irmão, a condenação deve ser mantida.

6. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor da condenação para um salário-mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu parcialmente provido.